Tribunal: STF
Processo: HC 238497
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, POR DEZ VEZES. ARTIGO 121, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 9º, II E III, D, ART. 30, II, E ART. 53, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRETENDIDA VINCULAÇÃO ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. TUTELA DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCURSÃO NA MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É constitucional o julgamento, pela Justiça Militar, quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Precedentes: HC 148.453, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/11/2020; HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017; RHC 210.796-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/6/2022; RHC 123.594-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/12/2014; HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022; HC 91.003, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 22/5/2007.



    2. Os bens jurídicos tutelados em sede das justiças comum e militar são diversos. Precedentes: RHC 142.608, Tribunal Pleno, Red. p/ Acórdão, Min. Dias Toffoli DJe de 20/3/2024; HC 97.572, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/8/2010; HC 125.101, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 11/9/2015; HC 148.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/3/2018.



    3. A superveniência de sentença condenatória torna incabível a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes: HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021; RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021.



    4. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017.



    5. In casu, os pacientes foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, VII, do Código Penal, c/c art. 9º, II e III, d, art. 30, II, e art. 53, do Código Penal Militar, por 10 (dez) vezes. Everton Araújo de Souza e Lucas Nascimento Vieira, condenados à pena de 15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; Anderson Luiz da Conceição, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão; Carlos Lucas da Silva e William Ferreira Martins Pedro, à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; e Lucas Vinícius Machado dos Santos, à pena de 9 (nove) anos de reclusão. Todos em regime inicial fechado, sendo-lhes mantida a prisão cautelar anteriormente imposta. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    7. O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/09/2019; ARE 1.352.375-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/04/2022.



    9. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    10. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    11. Agravo interno desprovido, prejudicado o exame da medida cautelar de urgência.